Tribunal: TJMT
Processo: 1017605-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017605-95.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE LOCAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL – ART. 2o DA LEI 7.347/85 C/C ART. 93, I, DO CDC - CONFLITO PROCEDENTE.

1 – S
e o dano ocorreu no âmbito local, o juízo competente será àquela Comarca onde o dano teve alcance. Por outro lado, se o dano teve alcançou mais de uma cidade, ou seja, se este ocorreu à nível regional, deverá a ação ser proposta na Comarca da Capital.

2 - Tal sistemática de interpretação quanto à competência se dá pelo fato de que em se tratando de Ação Civil Pública para tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, necessário se faz a aplicação conjunta com a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez essas leis formam um microssistema. (art. 2o da Lei 7.347/85 c/c art. 93 do CDC).

3 – Conflito Negativo de Competência julgado procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação Civil Pública no 1001596-14.2017.811.0005, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO
, que declinou a competência para o Juízo Suscitante.

Sustenta o Juízo Suscitante que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a referida Ação Civil Pública, haja vista que o objeto da ação tem alcance apenas em âmbito local da Comarca de Diamantino.

O Juízo Suscitado afirma que o Suscitante é o competente, uma vez que o objeto da ação é de alcance regional, ou seja, abrange mais de uma comarca.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito Negativo de Competência e fixado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 27011976).

O Suscitado não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 31810968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do incidente, conforme parecer acostado no Id. 34005968.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

De acordo com o art. 1o da Resolução no 11/2017/TP, assim está fixada a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, ora Suscitante,
in verbis:

Processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis no 7.347/85, no 4.717/65 e no 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência.

O art. 2o da Lei 7.347/85, assim preconiza acerca da competência,
in verbis:

Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Como se pode observar, a Resolução no 11/2017/TP, ao fixar a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá fez menção explícita à Lei no 7.347/85, que por sua vez, é clara em afirmar que a Ação Civil Pública será proposta no local onde ocorrer o dano.

Desta forma, se o dano ocorreu no âmbito local, o juízo competente será àquela Comarca onde o dano teve alcance.

Por outro lado, se o dano teve alcançou mais de uma cidade, ou seja, se este ocorreu à nível regional, deverá a ação ser proposta na Comarca da Capital

Tal sistemática de interpretação quanto à competência se dá pelo fato de que em se tratando de Ação Civil Pública para tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, necessário se faz a aplicação conjunta com a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez essas leis formam um microssistema.

Assim, o art. 2o da Lei 7.347/85 deve ser interpretado em conjunto com o art. 93, do CDC, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS DELEGADAS AO ESTADO DO PARANÁ. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO E DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO. 1- O MPF ajuizou ação civil pública visando impedir a renovação de convênios de delegação de rodovias federais ao Estado do Paraná, bem como a prorrogação, sem prévia licitação, de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último e a concessionárias requeridas. 2- Cinge-se a controvérsia dos autos a definição do juízo competente para processar e julgar pedido de tutela inibitória em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Publico Federal com dois propósitos: evitar a renovação de convênios de delegação de administração de rodovias federais firmado entre a União e o Estado do Paraná; subsidiariamente, evitar a prorrogação, sem prévia licitação, de contratos de concessão dessas rodovias celebrados entre esse último e a concessionárias requeridas. 3- Os pedidos formulados na exordial evidenciam que o MPF busca coibir a pratica de um único ato administrativo, cujo possível dano abrange quase todo o Estado do Paraná. O pedido subsidiário tem a mesma natureza, já que o certame in comento, não obstante a pluralidade de contratos, foi único envolvendo seis lotes rodoviários. 4- A causa de pedir apresentada na exordial volta-se quanto a possibilidade de ocorrência de um ilícito administrativo uno e indivisível, apto a violar a moralidade administrativa.
Tem-se, pois, tutela de um direito difuso por excelência, que não objetiva aferir "múltiplos danos locais, um em cada concessão." 5- Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o suposto dano regional é da capital do Estado a competência para o exame do feito. Precedentes. 6- Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1672984/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é o recentíssimo acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE POMPÉU - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - REJEITADA - QUESTÃO CENTRAL - DANOS AMBIENTAIS -COMPETÊNCIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E AUTARQUIAS DA CAPITAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o juízo de origem apresentou as razões, ainda que de forma concisa, pelas quais entende que a competência para o julgamento da demanda é de outro juízo, não há falar em nulidade da decisão, pois não há indícios de que a fundamentação tenha causado qualquer prejuízo no direito ao contraditório das partes.
A competência para julgamento de ação coletiva é do local do dano, quando este se limitar a uma única localidade, ou da capital do Estado ou no Distrito Federal, quando o dano for de âmbito regional ou nacional. Considerando que tanto na ação proposta pelo Município de Pompéu quanto na ação ajuizada pelo Ministério Público Estadual as causas de pedir próxima e remota são a reparação de danos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem situada no Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale S/A, e tendo em vista que a tragédia e os danos ambientais dela decorrentes assolaram vários municípios do Estado de Minas Gerais, e não só o Município de Brumadinho e de Pompéu, a competência para julgamento do feito é da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital, nos termos do art. 59 da Lei Complementar Estadual 59/2001, c/c art. 93, II, do CDC
. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.109096-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 13/01/2020) (NEGRITEI)

No caso em tela, ao ler a exordial da Ação Civil Pública, o autor é claro em afirmar que o suposto dano (retenção dolosa parte do salário dos servidores) ocorreu
apenas
quanto aos servidores lotados no Campus da Unemat de Diamantino.

Tanto é verdade que propõe a referida ação para atender os servidores filiados na cidade de Diamantino.

Assim delineou ou delimitou o autor o alcance dos danos, conforme se infere no item 1 (DAS RAZÕES) no penúltimo parágrafo da exordial (Id. 24510485),
in verbis:

A presente ação se presta a atender os servidores filiados a entidade que constam a lista anexa e que estão locados no Campus da UNEMAT localizados nesta cidade.

Assim, não há que se falar em competência do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital.

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo
procedente
o Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para processar e julgar a Ação Civil Pública no 1001596-14.2017.811.0005, o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020